Tribunal: CARF
Processo: 10283.720062/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720062/2009-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-008.128 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2006, 31/07/2006, 31/08/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela DRJ encontra-se abaixo
do limite de alçada determinado pela Portaria MF n° 63/2017, não se conhece
do Recurso de Ofício (Súmula CARF n° 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em virtude do valor ser inferior ao limite de alçada, nos termos do voto do relator
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green
Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se os efeitos da
PER/DCOMOP transmitida pelo sujeito passivo antes do início de procedimento fiscal.
Por retratar com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório produzido pela DRJ quando da sua análise do feito.
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra a Pessoa Jurídica acima
identificada, em que foram lançados PIS/Pasep (crédito total — R$ 651.599,97,
incluídos nesse valor a contribuição, a multa proporcional e juros calculados até janeiro
de 2009 — fl. 04) e Cofins (crédito total — R$ 2.084.850,94, incluídos nesse valor a
contribuição, a multa proporcional e juros calculados até janeiro de 2009 — fl. 591).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720062/2009-11
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720062/2009-11

Cientificada em 13/02/2009 (fls. 05 e 592) a interessada apresentou, tempestivamente,
em 17/03/2009, impugnações (fls. 357/362 e 823/829) nas quais alega, que:
PIS/PASEP
a) Os totais apontados como devidos para as competências de março e julho de 2006, de
fato encontram-se pendentes. Solicitou a emissão de DARF.
b) No tocante a competência de agosto de 2006, foi liquidado através do Per/Dcomp n°
33293.28924.071106.1.3.04-1539 no valor original de R$ 100.382,46.
COFINS
a) O débito do mês de janeiro de 2005 no valor de R$ 502.901,15 foi liquidado através
dos Per/Dcomp 00129.04118.080305.1.3.04-0573 e 40018.96244.241006.1.7.02-8093.
b) O débito do mês de agosto de 2006 no valor de R$ 463.445,87 foi adimplido por
meio do Per/Dcomp 35441.67066.071106.1.3.04-1228.
Como resultado da análise realizada pela DRJ foram lavradas as seguintes
ementas:
DÉBITO DECLARADO EM PER/DCOMP. CONFISSÃO. DESNECESSIDADE DE
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A PER/DCOMP transmitida pelo sujeito passivo anteriormente ao início do
procedimento fiscal constitui confissão dos débitos dela constantes, sendo desnecessário
constituir o crédito tributário mediante lavratura de auto de infração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
DATA DO FATO GERADOR: 3110112005, 31108/2006
EMENTA:
DÉBITO DECLARADO EM PER/DCOMP. CONFISSÃO. DESNECESSIDADE DE
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A PER/DCOMP transmitida pelo sujeito passivo anteriormente ao início do
procedimento fiscal constitui confissão dos débitos dela constantes, sendo desnecessário
constituir o crédito tributário mediante lavratura de auto de infração.
Tratando-se de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, a questão é submetida a
este Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720062/2009-11

A Portaria MF no 63, publicada em 10 de fevereiro de 2017, alterou o valor limite
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais):
Portaria MF no 63/17 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em virtude de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, deve levar em consideração , o
limite de alçada vigente quando da apreciação do recurso.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, o montante de crédito tributário exonerado, para fins de recurso
de ofício, ficou abaixo do novo limite de alçada vigente na data do presente julgamento, e
corolário disso não pode ser conhecido o Recurso.
Posto isso, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital